Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718767-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDOS: GLÁUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. COBERTURA. ÔNUS DA PROVA. 1. Só há que se falar em coisa julgada quando a nova ação repete ação idêntica anteriormente ajuizada e já decidida por decisão transitada em julgado. Para tanto, é necessário que haja coincidência dos elementos das ações propostas em duplicidade, sendo eles as partes, o pedido e a causa de pedir. Se um dos elementos não é idêntico, afasta-se a coisa julgada. 2. Não há óbice para que operadoras de planos coletivos de assistência à saúde promovam a resilição unilateral do contrato, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, consoante art. 17, parágrafo único da Resolução n. 195/09 da ANS. 3. Não obstante, a resilição impõe àquele que unilateralmente denunciou o contrato o dever de oportunizar ao beneficiário adesão a novo plano, na modalidade individual ou familiar, dispensado novo prazo de carência, dando continuidade à relação jurídica anterior e evitando que o beneficiário seja posto em situação de desamparo. 4. Nesse sentido, o art. 1o da Resolução Normativa no 19 do Conselho Nacional de Saúde Complementar (CONSU): "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência." 5. Ainda que o art.3o da citada Resolução limite a incidência da regulamentação às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, necessário reconhecer, em harmonia com vasta jurisprudência desta Corte, que o dispositivo não está em consonância com as diretrizes da Lei 9.656/98, bem como ofende a boa-fé objetiva, ao viabilizar vantagem evidentemente excessiva à operadora. 6. O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte de Justiça tem entendido que no caso de portabilidade, não há que se manter inalterado o valor da prestação securitária. No entanto, deve-se buscar a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, sem se permitir reajustes abusivos em prejuízo do beneficiário. Assim, deve-se ter como referência para o cálculo de reajuste, o valor de mercado da modalidade contratual (Resp 1471569). 7. Atende ao comando de observância do valor de mercado a sentença que limita o reajuste aos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares. Isso porque os reajustes praticados no mercado devem observar estritamente os limites da agência reguladora, sendo, inclusive, os valores de reajuste dos planos individuais em regra superiores aos dos planos coletivos. 8. É ônus da Ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão apresentada pela Autora, consoante disposição do art. 373, II do Código de Processo Civil. Neste ponto, a Ré não logrou comprovar que as enfermidades apresentadas pela Autora não se enquadram especificamente na cobertura obrigatória, tampouco que dentro da cobertura obrigatória possui outros tratamentos e métodos em clínicas conveniadas que atendam de forma adequada ao quadro clínico da Autora de maneira satisfatória. Igualmente, não trouxe aos autos qualquer prova técnica que fornecesse elementos suficientes para formação de convicção do Juízo de que os tratamentos pretendidos pela Autora correspondam às hipóteses de exclusão de cobertura constante no art. 22 de seu estatuto. 9. É dever da operadora garantir a cobertura relativa ao adequado tratamento para as enfermidades apresentadas pela Autora, conforme indicação médica por ela comprovada, até a conclusão de todo o tratamento correspondente ao conjunto de enfermidades ora apresentadas e que integram seu quadro clínico. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1989, 4o, incisos VII, XXIX e XXX, da Lei 9.610/2000, e 188, inciso I, do Código Civil, sustentando ter agido no exercício regular de direito, sendo lícita a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem qualquer condicionante além da notificação prévia dos beneficiários; c) artigos 421, 422, 427 e 478, todos do Código Civil, por ofensa à função social dos contratos, à liberdade de pactuação e ao equilíbrio contratual. Para tanto, afirma que, em se tratando de plano de saúde coletivo, é indispensável a observância dos estudos técnicos atuariais para o reajuste das mensalidades; d) artigos 337, §4o, 502 e 503, todos do CPC, afirmando violação à coisa julgada, porquanto o reajuste foi autorizado e realizado nos moldes do decidido nos autos do processo 07030308-13.2017.8.07.0001. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Quanto à apontada violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1989, 4o, incisos VII, XXIX e XXX, da Lei 9.610/2000, e 188, inciso I, do Código Civil, verifica-se que o acórdão combatido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO COMERCIALIZA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. CDC. LEI 9.656/1998. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. DIÁLOGO DAS FONTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação do dano moral ajuizada em 11/11/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/02/2018 e atribuído ao gabinete em 11/05/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo por adesão, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com a pessoa jurídica a que estão vinculados os beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano, diante da inexistência, em sua carteira de serviços, de plano individual ou familiar, ou adotar outra providência que lhes assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3o da Resolução CONSU no 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU no 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Hipótese em que se reconhece a abusividade da resilição pela operadora do plano de saúde, por inobservância do dever de notificação prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos efeitos do contrato, com a determinação de que os recorrentes sejam devidamente comunicados da extinção do vínculo contratual a fim de que possam exercer o direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1739907/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Melhor sorte não colhe o recurso, no que diz respeito à tese de ofensa aos artigos 421, 422, 427 e 478, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Por fim, não cabe dar curso ao especial, quanto à indicada violação aos artigos 337, §4o, 502 e 503, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que não houve coincidência concomitante de partes, do pedido e de causa de pedir, entre as ações propostas em duplicidade, afastando, assim, a apontada ofensa à coisa julgada no caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. "REFORMATIO IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na circunstância em exame. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso concreto, afastar a coisa julgada, da maneira como foi reconhecida pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Impossibilidade de reforma dos honorários advocatícios, tendo em vista a vedação da "reformatio in pejus". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1563505/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012